Tribunal: TJBA
Processo: 8022312-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022312-39.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDETE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA registrado(a) civilmente como CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. ACRÉSCIMO DE 25%. ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por segurada em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do adicional de 25% sobre aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, sob alegação de necessidade de assistência permanente de terceiros em razão de patologias ortopédicas na coluna lombar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte autora faz jus ao acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91, à luz da comprovação da necessidade de assistência permanente de terceiros.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91 exige comprovação da necessidade permanente de assistência de terceiros, sendo o rol do Anexo I do Decreto nº 3.048/99 meramente exemplificativo.

4.
A perícia médica judicial conclui que a segurada apresenta incapacidade parcial e permanente, mas não necessita de auxílio de terceiros para as atividades da vida diária.

5.
O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial e sob o crivo do contraditório, possui elevado valor probante e somente pode ser afastado por prova robusta em sentido contrário.

6.
Os relatórios médicos particulares não demonstram, de forma técnica e inequívoca, a dependência permanente de terceiros, nem infirmam a conclusão pericial.

7.
A existência de limitações funcionais, risco de quedas ou restrições físicas não se confunde com a necessidade de assistência permanente exigida pela lei.

8.
A patologia apresentada não se enquadra nas hipóteses exemplificativas do regulamento e não há prova suficiente de grau de dependência compatível com o benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 45; Decreto nº 3.048/99, Anexo I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
(TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8146679-09.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 13.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível
n.
8022312-39.2025.8.05.0001
, em que figura
como
apelante
CLAUDETE ALVES DOS SANTOS
e
apelado
o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao apelo
,

nos termos do voto d
o
relator.

RM07